Tribunal: CARF
Processo: 11128.725580/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2011 a 10/11/2011
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de infração, não cabendo falar em nulidade.
Não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os efeitos da decadência.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.725580/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.359 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2011 a 10/11/2011
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. CONTROLE DE CARGA.
A não entrega de declaração na forma e no prazo estipulado pela RFB para
prestar informações sobre cargas transportadas, constitui embaraço a
fiscalização, punível com a respectiva multa prevista no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003. A conduta resta perfeitamente descrita e comprovada no auto de
infração, não cabendo falar em nulidade.
Não se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já
prestada anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01.
A matéria discutida perante o Poder Judiciário importa renúncia da discussão
administrativa, não podendo ser conhecida nesta esfera, sob pena de gerar
decisões contraditórias. O lançamento foi realizado com o objetivo de evitar os
efeitos da decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário para, nesta parte, dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as
retificações em declarações apresentadas de forma tempestiva, em que a retificação tenha sido
realizada após a atracação.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725580/2015-16
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de auto de infração, fls. 271-327, lavrado em 29/02/2016, para constituir
multa aduaneira por prestação de informação em atraso, nos termos do artigo 107, IV, “e” do
Decreto-lei 37/1966.
O auto de infração foi lavrado para constituir o crédito tributário (descumprimento
de obrigação autônoma de fazer - prazo para registro de documentos eletrônicos) e impedir a
ocorrência da decadência, em virtude suspensão do crédito tributário por força de decisão
judicial - antecipação de tutela concedida pelo Juízo da 14a Vara Civil da Subseção Judiciária de
São Paulo - TRF 3a Região, nos autos do Processo 0005238-86.2015.4.03.6100.
Nos termos do auto de infração, a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, desde
31 de março de 2008, estabelece que a forma para apresentação de documentos e prestação de
informações se dá por meio de transmissão e recepção eletrônicas, autenticadas por via de
certificação digital, conforme prazo estipulado pelo artigo 22, III, considerando-se quarenta e
oito horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Essa mesma instrução normativa, no artigo 2o, § 1o, IV, equipara a transportador a
"empresa de navegação operadora", "empresa de navegação parceira", "consolidador",
"desconsolidador" e "agente de carga". Desta forma, a fiscalização concluiu que a autuada
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado em datas posteriores
às data de atracação no porto, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Consta do auto de infração, os documentos e a descrição fática acerca da
desconsolidação, conhecimento eletrônico MBL CE, datas de atracação e registro e todos os
demais documentos necessários para o enquadramento da conduta infracional.
Notificada do auto de infração, a autuada apresentou impugnação para instaurar o
contencioso administrativo. Em 14/09/2016, a 22a Turma da DRJ/SPO proferiu o 16-74.636, fls.
455-468, para julgar improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2011, 03/10/2011, 10/10/2011, 11/10/2011, 13/10/2011,
14/10/2011, 17/10/2011, 19/10/2011, 20/10/2011, 21/10/2011, 24/10/2011, 28/10/2011,
31/10/2011, 10/11/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem resumir a síntese do caso, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimentos de
transporte de forma intempestiva conforme resumo apresentado nas fls. 276 a 300 (28
OCORRÊNCIAS).
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 22/03/2016 (despacho de fl. 386), a interessada
apresentou impugnação e documentos em 20/04/2016, juntados às fls. 389 e seguintes,
alegando em síntese:
1. Alega preliminarmente a nulidade do Auto de Infração por vício formal. Alega que a
fiscalização violou o art. 9° do PAF autuando diversas condutas em um único processo.
Alega que deveriam ser lavrados autos distintos para cada infração ou um único auto no
valor de R$ 5.000,00. Alega que não se aplica o §1° do citado art.
9° do PAF pois as infrações versam sobre embarques distintos.
Alega violação ao art. 10 do PAF pois a descrição da infração não teria sido clara e
completa. Alega que foram citados artigos que não possuem conexão com os fatos.
Alega que houve prejuízo à defesa. Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Cita o art.
5°, LV da CF.
2. Alega a atipicidade da infração imputada. Alega que não deixou de prestar
informações. Alega que não teve intenção de obstruir a fiscalização. Alega que nas
infrações 1 a 8, 15, 17, 19, 22, 24 e 25 foram prestadas as informações antes das
respectivas atracações.
Alega que nas demais ocorrências o que ocorreu foram retificações.
Alega que a solicitação de retificação é procedimento costumeiro.
Cita o art. 27-B da IN RFB n° 800/07. Cita jurisprudência sobre o tema. Alega haver
solução de consulta COSIT de 2008 sobre o tema, mas não a apresenta. Alega que
eventual solução de consulta vincula a administração. Alega que não houve prejuízo ao
Erário.
Cita jurisprudência judicial sobre o tema. Cita o art. 112 do CTN.
Cita jurisprudência sobre o tema.
3. Alega que a multa viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da CF.
4. Alega que solução de consulta COSIT de 2008 determina a aplicação de uma única
multa por navio. Novamente não indica qual solução de consulta.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

5. Alega que a IN SRF n° 1.473/14 revogou todo o Capítulo IV da IN SRF n° 800/07
que tratava de infrações e penalidades. Alega que a Receita Federal revisou sua postura
sobre o tema.
6. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita jurisprudência judicial e
administrativa sobre o tema. Alega que a discussão encontra-se no Judiciário em
processo da CNNT – Centro Nacional de Navegação Transatlântica e da ACTC –
Associação Nacional de Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despacho e Operadores Intermodais. Cita doutrina sobre o tema.
7. Requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os argumentos
apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.
Notificado do resultado do julgamento, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, para repisar os argumentos de sua impugnação, conforme síntese abaixo:
Nulidade – Afirma que o auto de infração é nulo por ferir a determinação de
individualização das condutas, devendo-se lavrar um auto de infração para cada conduta, como
previsto no Art. 9 do Decreto n°. 70.235/72;
- Insistindo na lavratura de um único auto de infração deveria ter aplicado então
uma única multa de R$ 5.000,00 - não múltiplas multas;
- Aponta que o auto de infração menciona os artigos 37, 40, 56 e 60 do Decreto no
6759/09, os quais tratam de “Controle dos Sobressalentes e das Provisões de Bordo”, “Da
Identificação de Volumes no Transporte de Passageiros”, “Dos Veículos Aéreos” e “Veículos
Terrestres”, temas que em nada se relacionam com o objeto do presente auto de infração;
- O autuado tem o exercício de seu direito ao contraditório e à ampla defesa
dificultado, uma vez que não sabe ao certo em que se fundamentou a autuação;
- Concomitância - Argumenta a existência de Vício Formal na Decisão, em razão
da não desistência da discussão em âmbito administrativo, quando do ajuizamento da ação pela
ACTC;
- Afirma que a ação declaratória no 0005238-86.2015.4.03.6100 ajuizada pela
ACTC não se trata de ação anulatória, muito menos mandado de segurança. A decisão fundada
no Parecer Normativo Cosit n ̊. 07, de 22/08/2014, ofende a hierarquia das normas, modificando
o disposto na Lei 6.830/1980, ampliando o rol de medidas judiciais que implicam, ante seu
ajuizamento, na desistência da discussão em âmbito administrativo;
- Apenas o ajuizamento de ação anulatória, de repetição de indébito ou de
mandado de segurança implica na renúncia à discussão administrativa;
- Defende a insubsistência do auto de infração por decisão judicial que concedeu o
benefício da denúncia espontânea;
- Argumenta violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, ao não
conhecer parte das matérias de mérito suscitadas na impugnação apresentada;
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Quanto ao mérito, afirma que a conduta da Recorrente não caracteriza o tipo legal
sob o qual se justifica a imposição de multa. Isso porque o tipo utilizado como fundamento da
autuação, artigo 107, IV, “e” do DL 37/66, aponta a ausência da informação;
- A Recorrente apresentou as declarações, em que pese fora do prazo previsto pela
RFB;
- Todas as informações foram oportunamente apresentadas. Desta forma, nota-se
que o caso compõe um tipo diferenciado e, considerando que a penalidade administrativa não
admite a utilização do recurso da analogia e tampouco a interpretação extensiva, deverá a
infração apontada ser desconsiderada por flagrante inadequação ao tipo legal;
- A discussão de tema que abrange o princípio da tipicidade cerrada, que proíbe a
incidência tributária ou imposição de pena sem previsão legal;
- Ao contrário do que prevê o tipo descrito, a Recorrente, espontaneamente
prestou todas as informações referentes ao transporte em questão, sem que houvesse por parte
dela nenhum tipo de cobrança ou exigência e antes mesmo da atracação ter ocorrido;
- Ademais, como se verifica pela descrição dos fatos, as informações descritas nas
ocorrências nos. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 15, 17, 19, 22, 24 e 25 foram inseridas no sistema
antes mesmo de as atracações terem ocorrido;
- Em relação às ocorrências de no 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 e
28, pode-se observar claramente pelo extrato obtido junto ao Siscomex que não se trata de
ausência de informação, mas sim retificação;
- A retificação de conhecimento de embarque solicitada pelo transportador após a
atracação, é considerada informação prestada tempestivamente;
- Menciona a Solução de Consulta Cosit 02/2016;
- Defende que não houve prejuízo ao erário;
- Defende a aplicação da denúncia espontânea, a partir da conversão da Medida
Provisória no 497/2010 na Lei no 12.350/2010, que alterou o §2o do artigo 102 do Decreto-lei no
37/66;
- Afirma que, na ação judicial proposta pela Associação Nacional de Empresas
Transitárias, Agentes de carga aérea, Comissárias de despachos e Operadores intermodais
(ACTC), proposta para discutir, dentre outras matérias, o reconhecimento da possibilidade de
aplicação do instituto da denúncia espontânea em casos como este, foi proferida tutela
antecipada reconhecendo-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É a síntese do necessário
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
por isso, será conhecido.
Preliminarmente, é preciso analisar alguns pontos, quais sejam: 1. Denúncia
espontânea e a questão da concomitância; 2. Nulidade por ferir a determinação de
individualização das condutas; 3. Nulidade por falta de descrição adequada dos fatos, não
adequação do fato à norma e cerceamento de defesa.
1. Denúncia Espontânea e Concomitância
Consta dos autos cópia de peças da ação judicial 0005238-86.2015.4.03.6100 em
trâmite na justiça federal de São Paulo e ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC), da qual o contribuinte faz parte, conforme lista de fls. 380. Foi juntado aos autos a
decisão que concede tutela antecipada para reconhecer o direito à denúncia espontânea (329-
332), bem como a petição inicial da ação ordinária (fls. 334-379).
Trata-se de uma ação coletiva buscando a declaração de inexistência de relação
jurídica, atingindo fatos futuros. Trata-se, assim, de uma ação declaratória coletiva, de efeitos
prospectivos, questionando dispositivo em tese. A tutela antecipada foi proferida em agosto/2015
e o auto de infração foi lavrado para prevenir os efeitos da decadência, diante da suspensão do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, V do CTN.
Analisando a referida decisão e a petição inicial, percebe-se que o objeto da ação
ordinária não se limita ao reconhecimento da aplicação da denúncia espontânea nas infrações
aduaneiras nos termos do §2o do artigo 102 do Decreto-lei no 37/66, mas também pela declaração
de inexistência de relação jurídico-tributária em razão da ilegalidade das multas aplicadas com
base no descumprimento de obrigações acessórias conforme previsão da Instrução Normativa
RFB/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo COREP no 03/2008.
Note que o pedido da autora é específico pela declaração de ilegalidade de tais
normas para impedir que a RFB aplique essas normas e exija as penalidades. Deferida a tutela
antecipada, concedendo parcialmente os efeitos dos pedidos formulados, o Poder Judiciário
reconheceu apenas a aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 102 do DL 37/1966,
por reconhecer a verossimilhança das alegações e a possibilidade de danos irreparáveis, mas não
se pode esquecer que toda a matéria será analisada quando do julgamento do mérito.
É preciso esclarecer que a antecipação dos efeitos da tutela não impede a lavratura
do auto de infração para a constituição da multa, na medida em que o lançamento se trata de um
ato constitutivo do direito do Fisco, sendo, portanto, um ato potestativo, havendo prazo para
tanto, que não se suspende, correndo-se o risco de operar a decadência.
Com isso, com a obtenção de uma decisão de mérito, declarando a ilegalidade dos
artigos 18 e 22 da Instrução Normativa RFB/2007, haverá a formação de coisa julgada suficiente
para provocar efeitos no auto de infração em análise, daí a razão de se reconhecer a
concomitância.
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa para a
Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta que deveria ser
apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na
defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração expressa exigida no
inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser manifestada por ato individual
do associado ou por assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na
data da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Em seu recurso, a própria Recorrente afirmou ser associada e beneficiária da
decisão, sendo indubitável que a decisão coletiva poderá repercutir na sua esfera de direitos.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da coisa
julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o entendimento de que
a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão.
Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o
fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso concreto, a
ação coletiva tramita na Seção Judiciária de São Paulo – TRF da 3a Região. Do contrato social
juntado aos autos é possível perceber que a Recorrente está estabelecida no município de São
Paulo, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador e
desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito
da competência territorial do órgão prolator.(Incluído pela Medida provisória no
2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá
obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa
que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação
dos respectivos endereços. (grifei)
Com isso, o resultado da ação coletiva poderá beneficiar a Recorrente, que poderá
utilizar a coisa julgada para ver reconhecido seu direito, importando renúncia da discussão na
esfera administrativa:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
2. Nulidade por aplicar diversas multas no mesmo AI
A Recorrente também sustenta nulidade do auto de infração. O primeiro
argumento se refere à impossibilidade de aglutinação de todas as condutas infracionais num
único auto de infração, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/1972. No entanto, se há o
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

cometimento de diversas infrações, mesmo que caracterizada por uma mesma previsão legal,
inexistindo impedimento para que todas as condutas infracionais cometidas ao longo de um
período não sejam lançadas num mesmo auto de infração. Por concordar com os argumentos da
r. decisão e piso, transcrevo:
De fato, descabe razão à impugnante. Tendo em vista que o processo trata da mesma
penalidade aplicada nas 28 ocorrências, a fiscalização aplicou exatamente o disposto no
caput do art. 9° do PAF. A única penalidade aplicada é aquela do art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para cada carga não informada.
Não apresentou a impugnante qual o fundamento legal para a cobrança de uma única
multa de R$ 5.000,00, visto que ocorreram diversos fatos infracionais.
Com relação ao §1°, este trata da apuração de diversos ilícitos (infrações distintas)
baseados nos mesmos elementos de prova. Aqui apurou-se um único tipo de ilícito,
várias vezes. Logo, o §1° sequer se aplica ao caso concreto.
Com relação à alegação de foram citados artigos que não possuem conexão com o
processo, tal fato é absolutamente irrelevante para o julgamento da lide. A leitura
completa do Auto de Infração não deixa dúvidas sobre a infração imputada ou sobre os
fatos ocorridos. A impugnante demonstrou em sua defesa conhecer totalmente a
infração imputada e exerceu defesa plena, não havendo sentido na alegação de prejuízo
ou falta de compreensão.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada e passo à análise do mérito.
3. Nulidade por falta de motivação, não adequação do fato à norma e cerceamento de
defesa.
Quanto aos demais argumentos de nulidade trazidos em sede de preliminar, na
verdade, se confunde com o mérito, pois se trata de verificar se a conduta imputada à
contribuinte se encaixa na norma de incidência de sanção aduaneira. Assim, deixo de analisar em
sede de preliminar para analisar no mérito. Os argumentos analisados como mérito devem ser
conhecidos, na medida em que buscam anular o auto de infração por falta de descrição adequada
dos fatos e por falta de subsunção do fato à norma, questões não ventiladas na ação judicial.

MÉRITO
Trata-se o caso de auto de infração por prestar a informação fora do prazo
determinado legalmente pela RFB, nos termos do artigo 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifei)
Perceba que a multa é bem objetiva: não entregar a declaração na forma e no
prazo em que estabelecido pela RFB. Note que o fato gerador da multa inclui a entrega da
declaração em forma diversa e/ou fora do prazo.
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Desta feita, não se sustenta as alegações de nulidade do auto de infração. A
Recorrente argumenta, em letras maiúsculas, que a acusação é de “NÃO PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE
OPERAÇÃO”, mas como houve a entrega da declaração, o que admitido pela própria
fiscalização, não há como aplicar a sanção, faltando motivação para o lançamento, na medida em
que o fato não se encaixa na hipótese de incidência.
Tais argumentos não merecem prosperar. Também não prospera os argumentos de
cerceamento de defesa por falta de adequada descrição dos fatos e diante da inexistência de
provas da infração.
Ocorre que os fatos estão muito bem descritos no auto de infração pelo sr. Agente
fiscal, perfeitamente enquadrados no art. 107, IV, “e” do DL 37/1966, e devidamente
comprovadas com documentos sobre as embarcações e local de atracação, com os respectivos
horários, bem como os documentos que registram as declarações apresentadas pela Recorrente
de forma intempestiva (fls. 02-270).
A hipótese de incidência da multa é não entregar declaração no prazo e na forma
fixados pela RFB. A infração não é falta de declaração, pura e simples, incluindo-se no tipo a
entrega intempestiva da declaração. As informações relativas às operações executadas pelos
Transportadores ou Agentes de Carga, submetidas ao controle aduaneiro, tais como as relativas
às Escalas, aos dados constantes nos Manifestos Marítimos e nos Conhecimentos de Carga,
devem ser prestadas de forma eletrônica, nos termos da IN RFB 800/2007, autenticadas por via
de certificação digital.
Quanto ao prazo, a Receita Federal os fixou também na IN RFB 800/2007. Para as
datas dos fatos geradores desta autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 22, III, que
estabelece o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas, até 48
hora antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País. Após 48 horas, a
entrega da declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é declarado infrator,
aplicando-se a multa em referência.
O tratamento dado ao transportador é o mesmo que o conferido aos agentes de
cargas. A própria IN RFB, que utiliza o termo “transportador” no artigo 50, define em seu artigo
2o as pessoas que se enquadram como tal:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como: (...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga; (...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa: (...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifei)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
O Decreto-Lei 37/1966 estabelece que o transportador, assim como o agente de
cargas, tem o dever de prestar à RFB as informações sobre as cargas transportadas, bem como a
chegada de veículos do exterior, na forma e no prazo fixados na legislação.
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.(Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1oO agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas.
Não se trata de mero formalismo. Os prazos são fixados para o devido controle
aduaneiro do ingresso e saída de bens do território nacional e a falta de informação, ou mesmo
atraso nas informações que devem ser prestadas, causam embaraço à fiscalização e ao bom
andamento do controle aduaneiro.
O transporte internacional de cargas é atividade complexa, que envolve vários
intervenientes em suas diversas etapas, cada um deles respondendo pelas operações e
informações correspondentes a suas fases de atuação.
Diante das peculiaridades desta atividade e objetivando proporcionar maior
segurança e agilidade ao comércio internacional, foi criada no território nacional toda uma
sistemática de acompanhamento e controle das cargas que estivessem em trânsito para o
território nacional, que estivessem sendo movimentadas em território nacional e mesmo as que
estivessem saindo do território nacional, por um sistema informatizado, administrado pela
Aduana Brasileira.
Assim, os transportadores marítimos, diretamente ou por meio de seus
representantes, deviam prestar Às autoridades aduaneiras informações detalhadas sobre as cargas
( e as unidades que as contem, os “containers”), a serem embarcadas , desembarcadas e de
passagem pelo território nacional, bem como informações sobre as embarcações que operariam
em portos brasileiros (sua descrição, carga transportada , portos em que atracariam e datas
correspondentes. O objetivo de tal controle seria permitir ás autoridades aduaneiras um controle
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

preciso sobre a movimentação de cargas e embarcações que as transportam pelos portos
brasileiros.
A entrega intempestiva das informações provocam, por si só, dano ao erário por
configurar embaraço à fiscalização e dificuldades no controle aduaneiro.
Pedidos de Retificação
A Recorrente argumenta que algumas das ocorrências se tratam, na verdade, de
retificações realizadas após a atracação da embarcação, mas a declaração inicial foi prestada no
prazo determinado pela RFB, qual seja, até 48h antes da atracação. Trata-se das ocorrências 10,
11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 26, 27 e 28.
Em breve conferência realizada nos documentos de fls. 02-270, constatei que, de
fato, algumas delas são pedidos de retificação. Diante disso, a análise será de direito, cabendo a
autoridade de origem, no momento da liquidação, fazer a conferência exata.
As retificações realizadas em declarações apresentadas de forma tempestiva, em
que pese a retificação tenha sido realizada após a atracação, não constitui infração aduaneira,
diante da inexistência de disposição legal, situação reconhecida pela RFB na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As infrações previstas no artigo 107 do DL 37/966, como dito, se prestam a
sancionar condutas que causam embaraço à fiscalização. Com isso, a multa deve ser exigida para
cada informação que se tenha deixado de apresentar na forma e no prazo estabelecidos na IN
RFB 800, de 2007 e cada informação que se deixa de prestar na forma e no prazo estabelecido
torna mais vulnerável o controle aduaneiro.
No entanto, não há previsão legal para a retificação da declaração. Desta feita, não
se aplica a referida multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada
anteriormente em seu prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as
retificações estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB No 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior.
Conclusão
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.359 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.725580/2015-16

Isto posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário para, nesta parte,
dar parcial provimento para afastar as penalidades sobre as retificações realizadas em
declarações apresentadas de forma tempestiva, em que pese a retificação tenha sido realizada
após a atracação.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital